Tribunal: TJSP
Processo: 1005340-16.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Prestação de serviços – Energia elétrica – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, c.c. obrigação de fazer – Imóvel residencial alugado pelo autor a terceiro – Período encerrado e entrega das chaves – Imóvel desocupado por certo período e ocupado pelo autor – Constatação de fraude, mediante manipulação do aparelho medidor de consumo – Sentença de procedência da pretensão e

Ementa:
Prestação de serviços – Energia elétrica – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, c.c. obrigação de fazer – Imóvel residencial alugado pelo autor a terceiro – Período encerrado e entrega das chaves – Imóvel desocupado por certo período e ocupado pelo autor – Constatação de fraude, mediante manipulação do aparelho medidor de consumo – Sentença de procedência da pretensão e declaração da inexigibilidade do débito, condenada a ré ao aumento da carga na unidade consumidora para 220V – Cumprimento pela ré da obrigação de fazer – Recurso de apelação restrito à exigibilidade do débito e à viabilidade de suspensão dos serviços – Obrigação "propter personam" – Autor que não pediu a transferência da responsabilidade ou a interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica – Solução que coonesta a torpeza, a negligência de não pedir à fornecedora a interrupção do serviço – Responsabilidade pelo débito e direito de regresso em face do locatário – Consumo irreal no período da fraude patenteado no simples exame de planilha indicativa de decréscimo de Kwh medidos – "Degrau de consumo" no período da fraude – Histórico de consumo que indica média superior à do período da irregularidade – Atos da concessionária de acordo com Resolução da ANEEL – Consumo estimado a ser pago, sob pena de enriquecimento sem causa do autor – Débito exigível – Admissibilidade da interrupção do fornecimento por causa do débito pretérito estimado – Precedente do Col. STJ em recurso repetitivo – Parcial procedência da pretensão – Sucumbência maior do autor (art. 86, parágrafo único, do novo CPC) – Honorários advocatícios – Arbitramento conforme o art. 85, § 2o, do novo CPC – Recurso provido em parte, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000025903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005340-16.2017.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado CARLOS CESAR
MAZARIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria de
votos, deram provimento em parte ao recurso, com observação, vencidos em parte o 3o e
5o Juiz, que declaram voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO, SANDRA GALHARDO ESTEVES E
CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 34.577
APEL.No: 1005340-16.2017.8.26.0032
COMARCA: Araçatuba
APTE. : Companhia Paulista de Força e Luz
APDO. : Carlos César Mazarin
Prestação de serviços Energia elétrica Ação declaratória de
inexigibilidade de débito, c.c. obrigação de fazer Imóvel
residencial alugado pelo autor a terceiro Período encerrado e
entrega das chaves Imóvel desocupado por certo período e
ocupado pelo autor
Constatação de fraude, mediante
manipulação do aparelho medidor de consumo Sentença de
procedência da pretensão e declaração da inexigibilidade do
débito, condenada a ré ao aumento da carga na unidade
consumidora para 220V Cumprimento pela ré da obrigação
de fazer Recurso de apelação restrito à exigibilidade do
débito e à viabilidade de suspensão dos serviços Obrigação
“propter personam” Autor que não pediu a transferência da
responsabilidade ou a interrupção do serviço de fornecimento
de energia elétrica
Solução que coonesta a torpeza, a
negligência de não pedir à fornecedora a interrupção do serviço
– Responsabilidade pelo débito e direito de regresso em face do
locatário Consumo irreal no período da fraude patenteado no
simples exame de planilha indicativa de decréscimo de Kwh
medidos “Degrau de consumo” no período da fraude
Histórico de consumo que indica média superior à do período
da irregularidade Atos da concessionária de acordo com
Resolução da ANEEL Consumo estimado a ser pago, sob
pena de enriquecimento sem causa do autor Débito exigível
Admissibilidade da interrupção do fornecimento por causa do
débito pretérito estimado Precedente do Col. STJ em recurso
repetitivo – Parcial procedência da pretensão Sucumbência
maior do autor (art. 86, parágrafo único, do novo CPC)
Honorários advocatícios Arbitramento conforme o art. 85, §
2o, do novo CPC Recurso provido em parte, com observação.
A
r.
sentença
de
fls.
196/200,
cujo
relatório fica incorporado, julgou procedente a pretensão
do autor nos autos de ação anulatória de débito, cumulada
com obrigação de fazer, ao declarar a inexigibilidade do
débito de R$ 2.962,77 irradiado do Termo de Ocorrência e
Inspeção TOI n. 728183715, condenando a ré ao aumento da
carga da unidade consumidora para 220V, condicionada à
adaptação pelo autor do padrão do eletroduto e da fiação
interna do imóvel, tornando definitiva a tutela antecipada
de abstenção de suspensão do fornecimento de energia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elétrica, a cargo da ré os ônus de sucumbência, os
honorários
advocatícios
fixados,
mediante
apreciação
equitativa, em R$ 1.500,00.
Inconformada, a ré interpõe recurso de
apelação, sustentando que o autor é titular da unidade
consumidora desde fevereiro de 2012 e, mesmo durante o
período de locação do imóvel a terceiro, não transferiu ou
pediu a suspensão dos serviços, daí não existir ato
ilícito se cobrou o consumo de quem está cadastrado como
titular nos seus sistemas. Advoga a higidez do
procedimento de apuração de irregularidade no aparelho
medidor de consumo, mediante vistoria e lavratura de Termo
de Ocorrência e Inspeção - TOI, nos moldes da Resolução da
ANEEL
n.
414/2010.
Assevera
que
as
vistorias
são
realizadas por técnicos especializados e experientes e,
ademais, a inspeção foi autorizada por pessoa responsável
que acompanhou-a e não exigiu perícia, afastando a tese de
procedimento unilateral contra o qual era possível a
interposição de recurso administrativo no prazo de 30
dias, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
Sustenta que o consumidor é responsável por danos causados
aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico por
motivo de fraude, sendo ele o depositário desses
equipamentos. Expõe que o cálculo da diferença de consumo
do período está de acordo com a Resolução da ANEEL e, por
fim, aduz a viabilidade da suspensão do serviço fundada em
fatura complementar, após prévio aviso. Pede a reforma,
com a revogação da tutela antecipada, diante da falta de
verossimilhança ao direito do autor e de perigo de dano
irreparável ou de difícil reparação. Por eventualidade,
clama a redução dos honorários advocatícios a R$ 800,00 e
prequestiona matérias da alçada de Tribunais Superiores.
Recurso sem resposta.
É o relatório.
O recurso da ré cinge à declaração de
inexigibilidade do débito de R$ 2.962,77 e à permissão de
suspender o fornecimento de energia elétrica ao imóvel,
uma vez que informou a fls. 204 o cumprimento da obrigação
de fazer consubstanciada no aumento da carga para 220V na
instalação.
O imóvel residencial da Rua Senador Assis
Chateaubriand
n.
913,
Jardim
Icaray, Araçatuba, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alugado pelo autor a Duetto Boulevard SPE Incorporação e
Construção Ltda. a partir de 14 de março de 2014 (fls.
16/22), sendo que a locatária desocupou-o e entregou as
chaves em 06 de agosto de 2015 (fls. 23).
Narra o autor que o imóvel esteve desocupado
desde então até janeiro de 2017, data em que passou a
residir nele (fls. 02).
Ocorreu que no dia 17 de novembro de 2016
prepostos da ré estiveram no imóvel e lavraram o Termo de
Ocorrência e Inspeção - TOI n. 728183715, em virtude da
constatação
de
irregularidades,
a
saber,
medidor
adulterado/manipulado nos mecanismos internos, impedindo o
registro correto da energia consumida (fls. 24).
Foi assim que, ao amparo da Resolução n. 456
da ANEEL, a ré calculou o consumo estimado do autor entre
fevereiro de 2015 e outubro de 2016 (fls. 25/26), de
1.917,39 kWh, e notificou-o para o pagamento da diferença
de R$ 2.962,77, sob pena de interrupção do fornecimento e
depois de recurso administrativo (fls. 24).
A obrigação em pauta é "propter personam",
aquela que nasce em razão de um ato resultante da
autonomia da vontade.
Isso porque, apesar de servir ao imóvel, o
serviço de fornecimento de energia elétrica, em verdade,
serve ao atendimento de necessidades básicas e intrínsecas
ao bom aproveitamento do imóvel, voltado ao desenvolvimento social daqueles que o ocupam e ao atingimento de comodidades
humanas, como
o convívio
social, sadio e sustentável ao meio ambiente. O ato de
vontade ao consumo do serviço e de suas comodidades é que
gera a contraprestação.
Precedente do Col. STJ, no REsp 1.297.967-
SP,
relator
o
Min.
Mauro
Campbell
Marques,
deixou
assentado esse caráter pessoal da obrigação gerada pelo
consumo de energia elétrica, tal como a obrigação pelo
consumo de água tratada e coleta de esgoto domiciliar,
"verbis": “Administrativo. Recurso Especial. Suspensão do
fornecimento de água. Débitos de consumo do antigo
proprietário.
Dívida
consolidada.
Impossibilidade.
1.
Trata-se, na origem, de discussão sobre a natureza da
cobrança de débitos de contas de serviço de água e esgoto.
Pretende a parte recorrente que dívida em comento seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerada de natureza pessoal. E, requer, portanto, seja
eximido do pagamento de um débito concebido em 2001, que
existe antes da criação da Autarquia em 2002. 2. O
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é no
sentido de que, 'o débito tanto de água como de energia
elétrica é de natureza pessoal, não se vinculando ao
imóvel. A obrigação não é 'propter rem' (REsp 890.572,
rel. Min. Herman Benjamin, DJe 13.4.2010)', de modo que
não pode o ora recorrido ser responsabilizado pelo
pagamento de serviço de fornecimento de água utilizado por
outras pessoas.3. Recurso especial provido".
“In casu”, apreende-se que o autor não
providenciou a transferência da responsabilidade pelo
consumo e o desligamento definitivo da energia elétrica da
unidade consumidora no período de locação a terceiro e no
átimo da desocupação por este.
É inequívoco que, ao longo da locação e
depois da desocupação do imóvel, o autor permaneceu
responsável pelos débitos irradiados do consumo, visto que
nenhuma ciência acerca da locação foi dada à ré, que
sempre forneceu a energia elétrica à unidade de consumo em
nome do autor.

O autor é, portanto, responsável pela diferença de consumo nesse período de apuração da
irregularidade (fevereiro de 2015 a outubro de 2016) e, se
entender, tem direito de regresso contra a ocupante do
imóvel no período em que esteve locado (14/03/2013 a
06/08/2015).
Constatada
a
manipulação
do
aparelho
medidor, a solução à controvérsia advém do simples exame
da planilha do histórico de consumo reproduzida a fls.
25/26, evidenciando que, no jargão das concessionárias do
ramo elétrico, houve “degrau de consumo”.
Com
efeito,
a
planilha
em
referência
patenteia que o consumo de energia elétrica medido oscilou
entre 98 Kwh e 260 Kwh entre abril de 2014 e fevereiro de
2015, enquanto nos meses de março de 2015 a outubro de
2016 manteve-se em 30 Kwh.
O “degrau de consumo” está tipificado,
notadamente porque não é razoável que um imóvel ocupado,
pelo menos até agosto de 2015, registre exatamente o mesmo
consumo por sucessivos meses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É cediço que, nos termos do art. 175 da
Constituição Federal, incumbe ao Poder Público, na forma
da lei, a prestação de serviços públicos, diretamente ou
sob regime de concessão ou permissão. À lei, consoante o
parágrafo único, cabe dispor sobre o regime das empresas
concessionárias
e
permissionárias,
prorrogação
do
contrato, fiscalização, direitos dos usuários, política
tarifária e obrigação de manter serviço adequado.
Sob a égide de outra ordem constitucional,
Hely Lopes Meirelles já ensinava que esse mandamento tem a
sua razão de ser “porque a concessão é sempre feita no
interesse
da
coletividade,
e,
assim
sendo,
o
concessionário fica no dever de prestar o serviço em
condições adequadas para o público. Não o prestando
eficientemente, pode e deve a Administração Pública retomá-
lo por insatisfatório. Nessa conformidade, entende-se
sempre reservado ao concedente o poder de regulamentar e
controlar a atuação do concessionário, desde a organização
da empresa até a sua situação econômica e financeira, os
seus lucros, o modo e a técnica da execução dos serviços,
bem como fixar as tarifas em limites razoáveis e
eqüitativos para a empresa e para os usuários” (“Direito
Administrativo Brasileiro”, Ed. Revista dos Tribunais,
1979, 7a ed., pág. 358, verbete “Regulamentação”).
O renomado administrativista, depois de
sublinhar que toda concessão fica submetida a normas de
natureza regulamentar e de ordem contratual, aquelas
alteráveis unilateralmente pelo Poder Público e estas
passíveis de modificação por acordo entre as partes, frisa
que essa orientação é capitaneada pelo Supremo Tribunal
Federal e remonta a 1905, quando de memorável acórdão que
resumiu a matéria e proclamou a insuficiência dos
preceitos de direito civil e direito privado para a
regência das concessões, assim: “Toda concessão desta
natureza é, antes de tudo, ato do direito administrativo,
e, como tal, explorada pelo concessionário, sempre sob as
vistas imediatas do Governo concedente”...“A existência do
concessionário, os seus direitos e o exercício destes não
foram e não são atos seus exclusivos, mas atos derivados e
dependentes do poder que os outorgou ou delegou, e ao
qual, por isso mesmo, tem o concessionário de prestar
contas” (RDA 9/30, antiga Revista de Direito 10/70).
Por conseguinte, não incorre em ilegalidade
a ré ao realizar vistoria na unidade consumidora e na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instalação do aparelho medidor, como também ao recalcular
o débito do pretenso fraudador de conformidade com
critérios objetivos previstos em Resolução editada por
Agência no exercício de suas atividades institucionais.
Em arremate, a Primeira Seção do Col. STJ,
ao julgar o REsp 1.413.433/RS, de acordo com o
procedimento para recursos repetitivos previsto no art.
543-C do CPC de 1973, em 25.04.18, DJe 28.09.18, RSTJ
251/75, relator o Min. Herman Benjamin, decidiu pela
viabilidade de o prestador de serviços públicos suspender
o fornecimento de energia elétrica em razão do débito
pretérito do destinatário final do serviço, ao fundamento
de que restringir o corte à circunstância de não-pagamento
do consumo atual acaba por prestigiar o fraudador em
detrimento do consumidor que cumpre a lei.
Nesse paradigma, foi assentada a seguinte
tese: "Na hipótese de débito estrito de recuperação de
consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída
ao consumidor, desde que apurado em observância aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível
o corte administrativo do fornecimento do serviço de
energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor,
pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente
ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da
fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa)
dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito
de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários
de
cobrança
da
dívida,
inclusive
antecedente
aos
mencionados 90 (noventa) dias de retroação".
Assim,
afastada
a
declaração
de
inexigibilidade dos débitos, a pretensão do autor é
parcialmente
procedente,
autorizada
a
interrupção
do
fornecimento dos serviços em virtude do débito pretérito
caso observado o lapso de 90 (noventa) dias.
O provimento parcial ao recurso da ré,
exceto no “facere” de alterar a voltagem da instalação,
enseja o decaimento do autor em maior proporção, nos
moldes do art. 86, parágrafo único, do novo CPC, a seu
cargo as custas e despesas processuais, as de reembolso
com atualização desde os desembolsos pela ré, e honorários
advocatícios arbitrados no máximo de 20% do valor dado à
causa atualizado desde o ajuizamento e com juros de mora
do trânsito em julgado, considerado o trabalho adicional
na fase recursal (art. 85, § 11, do novo CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do exposto, dá-se provimento em parte
ao recurso, com observação.
CERQUEIRA LEITE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005340-16.2017.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Carlos Cesar Mazarin
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 30196
A D. Maioria vota no sentido de dar parcial provimento ao
recurso de apelação, com a reforma parcial da r. sentença, para afastar a
declaração de inexigibilidade do débito imputado ao Apelado, “autorizada
a interrupção do fornecimento dos serviços em virtude do
débito pretérito caso observado o lapso de 90 (noventa)
dias.”
Mantém a sentença no que toca à determinação de
alteração da voltagem da instalação.
Com o devido respeito, declaro voto vencido, pois
entendo que era o caso de negar provimento ao recurso, já que o débito é
inexigível em relação ao Apelado e não é possível o corte de fornecimento de
energia por débitos pretéritos.
Conforme bem ponderado pelo juízo a quo, o Apelado
não é responsável pelos débitos cobrados pela concessionária referentes ao
período de fevereiro de 2015 a outubro de 2016, no total de R$ 2.962,77:
“Com efeito, certo é que o atual possuidor do
imóvel não responde por débito relativo à prestação
de serviço fornecida a outrem, eis que a relação
obrigacional entre o consumidor do serviço público
e a concessionária é de natureza pessoal e não
propter rem, porquanto o fato gerador da obrigação
decorre da própria utilização do serviço. Assim,
uma vez que o autor não se beneficiou dos serviços
à época da existência dos débitos, conforme fazem
prova o contrato de locação e o termo de entrega de
chaves de fls. 16/23, não há como lhe imputar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respectiva contraprestação.”
A responsabilidade por dívida oriunda de prestação de
serviço de fornecimento de água e/ou energia elétrica é do usuário do serviço,
pois a obrigação é de natureza pessoal, e não real (propter rem).
Neste
sentido:
TJSP,
Apelação
no
0139856-87.2011.8.26.0100, 12a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Castro Figliolia, j.
em 30.05.2012; STJ, AgRg no REsp 2223/GO, 1a Turma, Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, DJe 01/07/2014; STJ, AgRg no AREsp 50042/SP, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. em 06/12/2011, DJe 13/12/2011; e STJ,
AgRg no REsp 1280239/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, 2a Turma, j. em
22/11/2011, DJe 25/11/2011.
Está provado nos autos, conforme contrato de locação
(fls. 16/22) e recibo de entrega das chaves (fls. 23), que no período discutido o
Apelado não se encontrava no imóvel, ou seja, não era o usuário do serviço,
independentemente da alteração formal do cadastro de usuário perante a
concessionária.
A ausência de alteração do cadastro, já que as contas
continuaram a ser faturadas em nome do Apelado durante o período da
locação, não altera a natureza da obrigação, que continua a ser pessoal.
Assim sendo, não há que se falar de responsabilização
do Apelado por débitos do seu locatário.
De outro lado, ainda que admitida a responsabilidade do
Apelado pelos débitos no período, a r. sentença deve ser mantida por
fundamento diverso, pois o TOI e os documentos representativos do débito,
por si só, não provam eventual fraude no medidor.
O TOI é genérico, limitando-se a dizer de que houve
“manipulação dos mecanismos internos” e as fotos anexadas nada
revelam (fls. 40/42).
Ressalta-se que o TOI foi assinado por terceira pessoa,
que aparentemente se chama “José Mantovani”, razão pela qual não há
que se dizer que o Apelado renunciou ao seu direito de defesa na esfera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativa, inclusive a perícia técnica no medidor.
A rigor, a prova da fraude demandaria perícia técnica,
ônus que competia à concessionária do serviço público, por se tratar de
relação de consumo, o que não é possível no caso concreto, pois a Apelante
não preservou o medidor de energia supostamente irregular.
A alegação de degrau no consumo também deve ser
vista com temperamento, pois do período de abril de 2014 a fevereiro de 2015
(sendo que a vigência originária do contrato de locação foi de março de 2014 a
março de 2015), as contas foram regulares (fls. 25).
Note-se que de março de 2012 a março de 2014 (antes
do período da locação) e partir de março de 2015 (último mês previsto
contratualmente, muito embora as chaves tenham sido entregues em agosto
do mesmo ano), os kWh faturados correspondem ao mínimo de 30 (fls. 25/26),
o que sugere o imóvel estar vazio ou com consumo mínimo de energia, e não
fraude.
Portanto, sem a prova inequívoca da fraude, nem
caracterizada a responsabilidade do Apelado, correta a declaração da
inexigibilidade do débito, vedado o corte de fornecimento por débitos
pretéritos.
Diante do exposto, pelo meu voto, negava recurso,
mantida na íntegra a r. sentença.
TASSO DUARTE DE MELO
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Voto no 23.911
Apelação Cível no 1005340-16.2017.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Carlos Cesar Mazarin
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCIDO
Vistos.
Da mesma forma que o i. Desembargador Tasso Duarte de
Melo, fiquei parcialmente vencido porque em meu ver a hipótese era de desprovimento
da apelação.
Em 1o grau foi acolhido o pleito de declaração de inexigibilidade
de débito apurado mediante TOI, correspondente ao período de fevereiro de 2015 a
outubro de 2016. O autor comprovou que o imóvel estava locado de 14 março de 2014 a
06 de agosto de 2015. Ele sustentou que a casa ficou desocupada de agosto de 2015 até
janeiro de 2017. Trata-se de fato incontroverso, porque não refutado pela
concessionária. De resto, o autor indicou na inicial números de protocolo de pedidos
administrativos de alteração da carga instalada (de 110 para 220 volts), o que fez em
janeiro de 2017, quando passou a morar no imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há elementos nos autos para inferir a existência de
inverdades nas alegações iniciais.
O consumo irregular teria ocorrido no período compreendido
entre fevereiro de 2015 e outubro de 2016, ou seja, quando o imóvel estava
absolutamente desocupado, de acordo com o que se tem nos autos.
O i. relator, o Desembargador Cerqueira Leite, acompanhado
pela douta maioria, responsabilizou o autor pelo consumo a menor apurado, embora a
dívida não seja 'propter rem'. Fê-lo sob o fundamento de que o auto não providenciou a
alteração da titularidade da unidade consumidora. Assim, deveria arcar com o
pagamento da dívida, ressalvado o direito de regresso junto ao anterior locatário.
A douta maioria igualmente reconheceu a regularidade do TOI,
bem como admitiu a possibilidade de corte desde que calcado na dívida dos últimos três
meses.
Com o devido respeito à posição vencedora, da mesma forma
que o i. Desembargador Tasso Duarte de Melo, entendo que o autor não poderia
responder pelo débito. A uma, porque a dívida é pessoal e no período em que houve o
dito consumo a menor, ele não estava ocupando o imóvel. A duas, porque durante a
vigência da locação os consumos foram aparentemente regulares, pelo que não haveria
diferença a ser exigida. A três, porque o TOI é inconclusivo.
A conclusão constante do TOI é mesmo lacônica. Do
documento, só houve menção à manipulação de mecanismos internos do relógio
medidor. O instrumento do TOI não veio aos autos.
A despeito da considerável variação do consumo de energia
que poderia indicar algum tipo de fraude ou defeito no relógio , por ser incontroverso
que o autor não ocupou o imóvel no período dos supostos registros a menor, ele não se
beneficiou. Consequentemente, sempre respeitado o entendimento diverso da douta
maioria, o autor não poderia ser responsabilizado só pelo fato de não ter providenciado a
alteração do cadastro da unidade consumidora junto à concessionária providência de
caráter meramente administrativo.
De resto, débitos pretéritos, ainda que considerados só os
últimos três meses deles, não podem servir de justificativa para a suspensão atual do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fornecimento de energia. Mais incisivamente, não se justifica mais o corte, seja porque
nunca realizado, seja porque escoado o prazo de 90 dias consignado no repetitivo
prazo este que deve ser atual.
Por tais motivos é que votei pelo desprovimento do recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
5o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ ANTONIO CERQUEIRA LEITE
FA06F12
9
11
Declarações
de Votos
TASSO DUARTE DE MELO
FB06503
12
14
Declarações
de Votos
ANTONIO MARIO DE CASTRO FIGLIOLIA
FA7F4CF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005340-16.2017.8.26.0032 e o código de confirmação da tabela acima.